Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE ÁGUA DE REDE PÚBLICA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §§ 3o e 4o, I, do Código Penal), em razão da captação clandestina de água diretamente da rede pública. A defesa requereu a absolvição com fundamento no estado de necessidade ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de religação de água em situação de vulnerabilidade econômica configura estado de necessidade apto a excluir a ilicitude; (ii) verificar se houve comprovação do rompimento de obstáculo apto a qualificar o delito de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estado de necessidade, previsto no art. 24 do Código Penal, exige perigo atual e inevitável, ausência de provocação voluntária, inexistência de meio lícito alternativo e proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem protegido.
4. A mera alegação de vulnerabilidade econômica ou dificuldade financeira não configura, por si só, situação de perigo atual e inevitável, sobretudo quando há vias administrativas e judiciais disponíveis para obtenção do fornecimento de água.
5. A conduta de realizar ligação clandestina à rede pública, sem comprovar tentativa de solução regular junto à concessionária, não se enquadra na excepcionalidade da excludente de ilicitude.
6. A prova documental e testemunhal demonstra a perfuração do asfalto e a retirada de lacre da tubulação, caracterizando destruição de obstáculo físico destinado a impedir o acesso à rede de abastecimento.
7. O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas e prestado sob o crivo do contraditório, é meio idôneo à formação do convencimento judicial.
8. Mantida a condenação e a qualificadora, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vulnerabilidade econômica, desacompanhada de perigo atual e inevitável, não configura estado de necessidade apto a excluir a ilicitude em crime de furto.
2. A retirada de lacre, perfuração de asfalto ou alteração da rede pública de abastecimento caracteriza rompimento de obstáculo, ensejando a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
3. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo quando coerente com o conjunto probatório e produzido sob contraditório.